Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO (ART. 129, § 4o, CP). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a desproporção da pena-base, com fixação da sanção inicial em patamar superior ao dobro do mínimo legal em razão da avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial, impõe-se a redução.

2. Inexistindo prova de que o recorrente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não deve ser reconhecida a causa de diminuição do privilégio.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base e reduzir a pena do recorrente de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.